Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos lançados na conta bancária da autora no dia 10/11/2020, no valor total de R$ 30.312,56 (trinta mil trezentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), conforme relação constante no presente caso, e por consequência para determinar ao Banco réu que providencie o estorno dos referidos valores para a autora. Por fim, condenou o réu a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que a parte autora foi negligente ao entregar seu cartão e informar senha pessoal a terceiro estranho, sendo que o banco requerido jamais solicita aos seus clientes entrega de cartão e muito menos entrega de senha, sempre orientando seus clientes a jamais fornecerem dados ou senhas a terceiros. O recorrente reconhece que a recorrida foi vítima do “Golpe do Motoboy” (ID 32427747 – página 06). Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32427746). Contrarrazões apresentadas (ID 32427771).
3. Narram os autos que, em 10/11//2020, uma suposta funcionária do Banco do Brasil teria entrado em contato com a parte autora. Alega a autora que a pessoa tinha conhecimentos de suas informações bancárias, levando-a a crer que os fatos narrados por ela seriam verídicos. Na ocasião, a suposta funcionária da empresa requerida afirmou que o cartão da autora teria sido clonado e necessitava ser cancelado.
4. Em sequência, a estelionatária, ciente do saldo constante na conta corrente da autora, informou por meio de ligação telefônica que, além da clonagem do cartão de crédito, havia diversas movimentações financeiras realizadas na conta corrente (suspeita de fraude nessas movimentações) e para a autora reaver os valores supostamente retirados da sua conta bancária, deveria adimplir os boletos bancários – por meio do código de barras – que seriam encaminhados pela estelionatária, bem como realizar transferências bancárias solicitadas para posterior restituição dos valores para a conta da autora. Conforme documento ID 32426790, as transações realizadas, entre TED e pagamentos de boleto, totalizaram R$ 30.312,56 (trinta mil trezentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. Conforme disposto no art. 14, § 1o, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Nesse passo, o serviço que não fornece a segurança que dele o consumidor espera não apresenta a qualidade devida, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se presumem. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal. Assim, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
7. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ademais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, considerando ainda que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, não havendo provas de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, uma vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade em ser vítima de estelionato bem engendrado.
8. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 que fixou a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".
9. Pela análise do contexto fático presente nos autos, percebe-se que a situação se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois a recorrida, agindo de boa-fé ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do Banco do Brasil, com base na confiança que deveria se estabelecer na relação com a instituição financeira, foi que se desenrolaram os fatos asseverados. Cabe ressaltar, ainda, que as transações efetuadas fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pela recorrida.
10. Em relação à indenização por danos morais, constatado o defeito da prestação do serviço, com importante desordem financeira na conta bancária de pessoa idosa, com comprometimento de sua renda, há afetação na dignidade do cliente e, por conseguinte, resta configurado o dano moral. (Acórdão 1150935, 07043844520188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. No caso ora em análise, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar que se submeteu à situação de descontrole financeiro, uma vez que se viu obrigada a contrair empréstimo e vender ações para regularizar o saldo de sua conta bancária, conforme atestam os documentos juntados (IDs 32426800 – 32427711), aliados aos fatos narrados na inicial, fatos que se mostram potencialmente hábeis a causar sofrimento e que geram desequilíbrio no bem-estar da parte.
12. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, deve ser mantido o valor fixado na sentença a quo, visto que a indenização é suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrida sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.